Tribunal: TJPA
Processo: 0000470-84.2011.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000470-84.2011.8.14.0097
JUIZO RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: ELIZEU QUEIROZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE PROCESSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A efetiva intimação pessoal da parte autora, como exige o § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil, é imprescindível para a extinção do feito pelo fundamento do abandono de causa, previsto no inc. III do art. 485 do diploma processual civil.

2. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono pressupõe a existência de elemento subjetivo, qual seja, a vontade do autor de deliberadamente abandonar a causa

3. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000470-84.2011.8.14.0097

COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO: ELIZEU QUEIROZ DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides (fl. 37, Id. 3696700), nos autos de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar movida em desfavor de ELIZEU QUEIROZ DA SILVA, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 267, II, §1º, 238, § único e 329, do CPC/73, c/c arts. 485, II e § 1º e 354 do Novo Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão do veículo Fiat-Palio Fire Branco, CHASSI 9BD17146232279993, modelo 2003, ano 2003, placa AKT1646, em razão de atraso no pagamento das parcelas do financiamento referentes aos meses de julho/2010 a fevereiro/2011.

O magistrado
a quo
deferiu liminarmente o pleito, nomeando como fiel depositário o apelante (fl.20, Id. 3696698).

Foi expedido mandado de busca e apreensão (fl.21, Id 3696698). À fl. 22, Id. 3696698, consta certidão constatando que o mandado de busca e apreensão foi distribuído ao Oficial de Justiça Francisco T. Magalhães e não foi devolvido e que o referido oficial faleceu em 2013, pelo que não se poderia saber se houve o cumprimento da ordem ali contida.

À fl. 23, Id. 3696698, o Banco apelante requereu o julgamento antecipado da lide com a consolidação da posse do bem em seu favor.

À fl. 24, Id. 3696698, o Juízo monocrático determinou a renovação da diligência ante a certidão de fl. 22.

Consta mandado de busca e apreensão à fl. 25, Id, 3696698, em atenção à determinação e certidão à fl. 27, Id. 3696698, onde consta que o bem não foi localizado em poder do apelado e que na ocasião o oficial de justiça entrou em contato telefônico com o requerido/apelado que informou que o bem foi apreendido pelo oficial de justiça Magalhães, em meados de 2013, e que na ocasião o carro estava retido na área de retenção da polícia rodoviária federal, em Ananindeua, e que lá entregaram o bem ao oficial de justiça.

Consta à fl. 28, id. 3696698, ato ordinatório determinando a intimação do requerente/apelante para se manifestar sobre a certidão de fls. 27.

À fl. 29, id. 3696698, consta certidão informando que não houve manifestação do apelante acerca do despacho ordinatório.

Em novo despacho, proferido em 25 de fevereiro de 2015 (fl. 30, Id. 3696699), determinou-se a intimação do requerente/apelante para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito.

À fl. 31, Id. 3696699, consta petição do banco apelante reiterando o pedido de julgamento antecipado da lide.

Posteriormente, proferiu-se despacho a fim de que o apelante esclarecesse acerca do depósito do bem em suas mãos ou de representante seu (fl.32, Id. 3696699).

Certificou-se nos autos que o apelante não se manifestou acerca do despacho de fl. 32.

O Juiz
a quo
determinou a intimação pessoal das partes para informar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, §1º, CPC), em 22 de junho de 2016 (fl. 35, Id. 3696699).

Após, consta petição do apelante (fl.36, Id. 3696699), protocolada em 12/07/2016, onde informa a citação válida do requerido/apelado, o transcurso do prazo para oferecimento da contestação e o requerimento do julgamento antecipado da lide com consolidação da posse do bem em seu favor.

Sobreveio a r. sentença, à fl. 37, Id. 3696700, que extinguiu o feito por paralisação do processo por negligência da parte nos seguintes termos:

“Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar, promovida pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, contra Elizell Queiroz da Silva, todos qualificados nos autos. Verificada a paralisação do processo por negligência da parte, esta foi intimada pessoalmente na forma do art. 485, §1º, c/c art. 274, § ún., do NCPC, manifestando-se tempestivamente quanto ao interesse no prosseguimento do feito, sem, contudo, atender às diligências pendentes (fls. 28 e 32).

É o breve relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 485, II, e § 1º, do NCPC, o juiz não resolverá o mérito quando (...) ficar parado durante mais de 1(um) ano por negligência das partes.

Em ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença (art. 354, do NCP).

Semelhantes eram as disposições do CPC/73, os quais regeram os atos processuais em tela, nada havendo a sanar.

Ex positis e por tudo o que dos autos consta, com fulcro nos arts. 267, II, § 1º, 238, § ún. e 329, do CPC/73, c/c arts. 485, II, e § 1º, e 354, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução de mérito.”

Irresignado o autor interpôs recurso de apelação, às fls. 38-45, Id. 3696700, alegando, que o veículo foi apreendido em 03/10/2011, com a devida citação da parte apelada, que deixou transcorrer o prazo para contestação.

Alega que não houve abandono do processo, tendo em vista que o magistrado certificou que o apelante se manifestou nos autos e que já havia sido certificado expressamente nos autos pelo oficial de justiça que o bem foi entregue a fiel depositário do autor.

Sustentou que, na fase em que se encontrava o processo (bem apreendido/depositado e citado o promovido sem apresentar contestação), sua tramitação dependia exclusivamente de impulso oficial, já que nenhuma outra providência poderia ser requerida pelo autor/apelante, a não ser o pedido de julgamento do feito no estado em que se encontrava o processo, proferindo julgamento da lide com a consolidação da posse nas mãos do autor/apelante.

Argumentou a necessidade de intimação pessoal do apelante para manifestar seu prosseguimento no feito, conforme determina o artigo 485, § 1º, CPC.

Ponderou que a sentença está desproporcional e irrazoável, beneficiando e incentivando a conduta do apelado.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Não houve contrarrazões ao recurso. (Certidão fls.55)

Ascenderam os autos a esta instância, e após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

O Recurso está em condições de ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e preparado.

A controvérsia recursal remete ao inconformismo do apelante em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, II, §1º do Código de Processo Civil.

Assim dispõe o artigo 485 do CPC:

“ Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

I- Indeferir a petição inicial;

II- o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III- por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V- reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

VI- verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII- acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII- homologar a desistência da ação;

IX- em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

X- nos demais casos prescritos neste Código.
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Ab initio
, vislumbro que o processo foi extinto sem resolução de mérito com fundamento nos art. 485, inciso II do Código de Processo Civil, equivocadamente, embora tenha o Juízo monocrático justificado que o apelante não atendeu as diligências pendentes (fls. 28 e 32), o que, configuraria abandono de causa, nos termos do inciso III do dispositivo acima citado.

Ocorre que o § 1º do art. 485 impõe a necessidade de intimação pessoal prévia, antes da extinção do processo, o que não ocorreu no presente caso.

Verifica-se que a matéria em exame já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça que decidiu que, para que se configure o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, é necessária a prévia intimação pessoal da parte.

Nesse sentido cito julgado abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.2. Tendo a Corte de origem afirmado que não houve intimação pessoal do agravado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever essa conclusão, o que é inviável na via eleita em razão do óbice da Súmula 7/STJ.3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).”

Da análise dos autos verifica-se que o magistrado proferiu despacho à fl. 35, determinando a intimação pessoal do apelante para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, contudo, não consta nos autos a comprovação da referida intimação na forma como determinado pela magistrada.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono pressupõe a existência de elemento subjetivo, qual seja, a vontade do autor de deliberadamente abandonar a causa.

Senão vejamos.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO DO FEITO, COM BASE NO INCISO III, DO ART. 485, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DO ÂNIMO EM ABANDONAR O FEITO - PARTE QUE PEDIU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CASSAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
- O Col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a extinção do processo, por abandono, "
pressupõe a existência de elemento subjetivo, isto é, a vontade do autor de deliberadamente abandonar a causa
" (AgRg no REsp: 691637/PR). (TJMG - Apelação Cível 1.0133.08.046265-7/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/0019, publicação da súmula em 12/11/2019).”

No presente caso, não vislumbro omissão da apelante na tramitação do processo que justifique a interpretação de abandono da causa, isso porque se observa dos autos que após o despacho de fl. 35, Id. 19853891, consta petição protocolada pelo apelante requerendo o julgamento antecipado da lide, com a consolidação da posse do bem em favor do autor/apelante.

Portanto, equivocada a decisão do juízo a quo ao julgar extinta a ação nos termos do art. 485, II, e § 1º do Código de Processo Civil.

Assim, há que ser anulada a sentença extintiva.

Com essas considerações, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação para anular a sentença recorrida, retornando os autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

É o voto.

Belém (PA), 15 de março de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/03/2021